Tribunal: TJBA
Processo: 0120681-69.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120681-69.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: FRANCISCO CRISPIM DA SILVA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B91). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS DO SEGURADO EM CONJUNTO COM AS CONDIÇÕES SOCIAIS E IDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS DA PARTE APELANTE SÃO FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NESTES ASPECTOS. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECUSA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº 0120681-69.2009.8.05.0001, figurando como Apelantes FRANCISCO CRISPIM DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e FRANCISCO CRISPIM DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,____de______________ de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça